Tribunal: TJDFT
Processo: 0700522-48.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700522-48.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO DE MELO SILVA AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Reginaldo de Melo Silva em face de decisão proferida nos autos do processo 0706388-62.2021.8.07.0003, em trâmite no 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a expedição de ofício ao Serasa a fim de que o nome da parte agravante seja retirado dos cadastros negativos ou a intimar a parte ré para proceder à baixa. A parte agravante narra que formalizou um empréstimo bancário com a parte agravada, que está em dia com as parcelas do financiamento e que mesmo assim recebe cobranças indevidas e teve seu nome indevidamente negativado. Afirma que demonstrou através de comprovantes de pagamento que está em dia com as parcelas do empréstimo e que é possível constatar que a cobrança realizada pela parte agravada é indevida, assim como a negativação. Discorre sobre o perigo da demora e a probabilidade do direito. Requer a antecipação de tutela para que seja determinada a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e para que seja determinado que a agravada se abstenha de promover qualquer cobrança extrajudicial ou judicial referente aos débitos hostilizados vinculados ao contrato em apreço. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Dos autos originários consta o contrato pactuado entre as partes, prevendo que o financiamento será pago em 48 parcelas mensais, no valor de R$ 656,00 cada, sendo a primeira data de vencimento o dia 25/09/2019. (ID 85834012). O valor total financiado, com impostos, resultou na quantia de R$ 22.291,85. O autor comprova o pagamento da parcela de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2019. Também, comprova o pagamento de todos os meses do ano de 2020. Ainda, comprova o pagamento dos meses de janeiro e fevereiro de 2021. Todos os comprovantes estão nos documentos anexados dos autos originários. Nos termos dos ID 85834043 e ID 85834044, consta que o agravante teve seu nome negativado por pendências financeiras, no valor total de R$ 22.304,00, referente ao período de 07/2020. No entanto, a parcela de julho de 2020 restou devidamente paga, nos termos do ID 85834029, página 2. Portanto, probabilidade do direito presente. Quanto ao perigo de dano, evidente. Ter o nome negativado pode gerar inúmeras frustrações em negociações comerciais. Em face do exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela para determinar que a parte agravada promova a exclusão do nome do agravante dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 em caso de descumprimento da ordem, até o total de R$ 3.000,00, e para determinar que a agravada se abstenha de promover qualquer cobrança extrajudicial ou judicial referente ao débito objeto de inscrição indevida, do período de julho de 2020, até nova decisão. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para cumprimento e, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 7 de abril de 2021 17:59:49. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator